Tribunal: TJSP
Processo: 1037138-62.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito – Banco - Pedido de encerramento de conta de pessoa jurídica, sendo encerrada a conta da pessoa física – Encerramento da conta que perdurou por 22 dias, acarretando a devolução indevida de cheques e a inclusão do nome de consumidora no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) - Falha na prestação dos serviços evidenciada – Requerido que responde pelos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito – Banco - Pedido de encerramento de conta de pessoa jurídica, sendo encerrada a conta da pessoa física – Encerramento da conta que perdurou por 22 dias, acarretando a devolução indevida de cheques e a inclusão do nome de consumidora no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) - Falha na prestação dos serviços evidenciada – Requerido que responde pelos serviços deficientemente prestados - Danos morais "in re ipsa" - Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 que não é excessiva, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037138-62.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada IMACULADA CONCEIÇÃO RIBEIRO
BORGES DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037138-62.2016.8.26.0506 -Voto no 39851
2
VOTO 39851
APELAÇÃO No 1037138-62.2016.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADA
: IMACULADA CONCEIÇÃO RIBEIRO BORGES
DOS REIS
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
RESPONSABILIDADE CIVIL Ilícito Banco - Pedido
de encerramento de conta de pessoa jurídica, sendo
encerrada a conta da pessoa física Encerramento da conta
que perdurou por 22 dias, acarretando a devolução
indevida de cheques e a inclusão do nome de consumidora
no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) -
Falha na prestação dos serviços evidenciada Requerido
que responde pelos serviços deficientemente prestados -
Danos morais “in re ipsa” - Fixação do “quantum”
indenizatório em R$ 5.000,00 que não é excessiva,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para o caso concreto Apelação não
provida.
1) Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037138-62.2016.8.26.0506 -Voto no 39851
3
por danos morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
344/347, cujo relatório se adota.
Apela o réu (fls. 350/360).
Alega que enviou uma carta à autora informando que a
conta dela seria encerrada em 29/08/16, tendo a requerente, solicitado a
“reabertura em 19/09/16, o que foi realizado conforme telas de fls. 93/95”.
Sustenta que “tem liberdade para estabelecer as regras
contratuais, sendo que eventual recusa na manutenção da conta e dos
respectivos serviços disponibilizados configura exercício regular de direito da
ré, não havendo o que se falar em pagamento de danos morais”.
Diz que a sentença fixou o “quantum” indenizatório em R$
5.000,00, valor que considera elevado, comportando redução para R$
1.000,00, caso se entenda cabível indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 383/388.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 392/393). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 394.
É o relatório.
2) A autora aparelhou a presente ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos morais em face de Banco Santander (Brasil)
S/A, alegando que em 29/08/2016 se dirigiu à instituição financeira ré com o
objetivo de encerar a corrente em nome da pessoa jurídica, mas por
negligência da requerida foi encerrada a conta corrente da pessoa física. Diz
que no mesmo dia se dirigiu à agência para reativar a sua conta, pois havia
emitido alguns cheques. Afirma que lhe foi prometida a reativação imediata da
conta e, acreditando estar tudo regularizado, emitiu outros cheques. Assevera
que em 19/09/2016 recebeu notificação, informando a devolução dos cheques
números 000106 (R$ 250,00) e 000112 (R$ 535,00) por motivo de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037138-62.2016.8.26.0506 -Voto no 39851
4
encerrada, constando o seu nome no CCF.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
para “determinar que a requerida proceda a imediata exclusão do nome da
autora no Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo pelos cheques n°
000106, no valor de R$ 250,00 e cheque n° 000112, na valor de R$ 535,00, às
custas da requerida, e, em consequência, condená-la ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00” (sic).
A MMa. Juíza de Direito deu à causa a correta e adequada
solução, face às provas e alegações das partes.
Não se estabeleceu controvérsia sobre o pedido de
encerramento da conta da pessoa jurídica em 29/08/2016, nem sobre o
encerramento da conta corrente da pessoa física realizado pelo réu, com a
reativação somente ocorrendo em 19/09/2016.
Embora o apelante alegue que a requerente solicitou a
reabertura em 19/09/2016, tal alegação não encontra amparo no conjunto
probatório produzido nos autos.
A sentença reputou como certa a alegação da autora de que
no mesmo dia 29/08/2016 se dirigiu à agência para solicitar a reativação de
sua conta corrente, cuja prova em contrário não foi produzida.
O apelante não demonstrou a regularidade na manutenção
da conta da autora encerrada até o dia 19/09/2016.
Analisando todo o processado, deflui-se cristalino que as
provas produzidas nos autos confirmaram, de maneira efetiva, a versão dos
fatos em que se fundamentou o pedido inicial.
Devido a conduta do apelante foram devolvidos os cheques
números 000106 e 000112, tendo o nome da apelada sido indevidamente
incluído no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF).
Existiu falha na prestação de serviços, não se podendo
deixar de responsabilizar o apelante pelos fatos alegados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037138-62.2016.8.26.0506 -Voto no 39851
5
Não poderia a r. sentença deixar de “determinar que a
requerida proceda a imediata exclusão do nome da autora no Cadastro de
Emitentes de Cheque Sem Fundo pelos cheques n° 000106, no valor de R$
250,00 e cheque n° 000112, na valor de R$ 535,00, às custas da requerida”
(sic).
Em que pese o inconformismo manifestado pelo apelante,
basta uma análise perfunctória das razões recursais e dos fundamentos da
sentença para constatar que não se sustentam os fundamentos visando
convencer que o “decisum” deve ser reformado.
Na verdade, o apelante, simplesmente, sustenta que “tem
liberdade para estabelecer as regras contratuais, sendo que eventual recusa
na manutenção da conta e dos respectivos serviços disponibilizados configura
exercício regular de direito da ré, não havendo o que se falar em pagamento
de danos morais”.
Ocorre que o recorrente olvida de combater diretamente os
fundamentos da sentença, mormente no tocante à abusividade por ter
perdurado por 22 dias o encerramento da conta da autora, mostrando-se
indevida a devolução dos cheques números 000106 e 000112, em razão do
encerramento da conta, e irregular inscrição do nome da requerente no CCF.
Ao recorrer, deve a parte demonstrar porque entende que a
sentença está incorreta, demonstrando de maneira consistente as razões para
a sua reforma.
Diga-se, inclusive, que o art. 932, III, do CPC estabelece a
necessidade de motivação específica acerca do inconformismo no recurso de
apelação.
A propósito, já decidiu esta Corte que “é ônus do recorrente
a impugnação específica das questões que pretende discutir, sendo vedadas
meras alegações genéricas, bem como simples alusões a fundamentos
contidos
em
outras
peças
processuais”
(apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037138-62.2016.8.26.0506 -Voto no 39851
6
9052840-24.2006.8.26.0000,
Rel.
Des.
Renato
Rangel
Desinano,
j.
28/07/2011).
Também decidiu que “Sem impugnação à sentença, que
haverá de ser esse o objeto da apelação, impossível que o chamado juízo ad
quem volte a conhecer da matéria analisada no I. Juízo de origem. Esse o
entendimento que há de ser dado ao princípio tantum devolutum quantum
appellatum.” (apelação no 0002276-10.2011.8.26.0037, Rel. Des. Borelli
Thomaz, j. 29/05/2013, TJSP).
Os
acontecimentos
narrados
na
inicial
provocaram
distúrbios anormais na vida da requerente. A agressão extrapolou as
contrariedades do dia a dia, causando à autora fundadas aflições e angústias,
havendo danos morais passíveis de indenização.
A propósito:
“DANO MORAL
- Inclusão indevida do nome do consumidor no Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos- CCF Indenização Cabimento Danos
presumidos na espécie:
- A indevida inclusão do nome do consumidor no Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos- CCF gera, por si só, o dever de
indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.
DANO MORAL
- Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade Razoabilidade
do quantum indenizatório:
- A fixação de indenização por danos morais deve servir
como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem
que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.
- Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos
morais com observância ao princípio da razoabilidade, reduz-se o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037138-62.2016.8.26.0506 -Voto no 39851
7
fixado em sentença.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(apelação
no
1013800-65.2016.8.26.0019, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 23/11/2018,
TJSP).
Em se tratando de “quantum” indenizatório, ele deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.347.233 RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi, ponderou
que “O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação judicial,
consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Tendo em vista a condição da autora, a gravidade do
evento, o grau de culpa, considerando ainda os critérios de prudência e
razoabilidade, o “quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$ 5.000,00)
deve prevalecer. Tal quantia está em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular o ofensor a repetir o ato.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra da eminente magistrada Isabela de Souza Nunes Fiel, majorados os
honorários advocatícios, a cargo do réu, para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037138-62.2016.8.26.0506 -Voto no 39851
8
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator